Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-91.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001542-91.2020.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BONITO
REQUERENTE: CRISTIANO SILVA DE LIMA
ADVOGADO: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA - OAB/PA Nº30.469
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 157, §2º-A, INCISO I, E 180 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA REPRIMENDA CORRELATA ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE AUTORIDADE E A REINCIDÊNCIA DO REQUERENTE. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA NO PATAMAR, NÃO DE 06 (SEIS) MESES, MAS DE 1/6 (UM SEXTO). PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. À UNANIMIDADE
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer a revisão criminal e declará-la procedente, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 24 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001542-91.2020.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BONITO
REQUERENTE: CRISTIANO SILVA DE LIMA
ADVOGADO: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA - OAB/PA Nº30.469
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Cristiano Silva de Lima, com fulcro nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal e artigos 105, inciso VI, 134, inciso II, e 250 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, a fim de rever decisão condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, mais 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º-A, inciso I, e 180 do Código Penal.

Na petição inicial (fls. 02 a 05), o requerente apresenta como causa de pedir afronta do aludido decreto condenatório à Constituição da República (artigos 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX), ao Código de Processo Penal (artigos 155 e 157), ao Código Penal (artigos 59, 63 e 18, inciso I), bem como a entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Como pedidos expõe: absolvição da imputação do artigo 180 do Código Penal, compensação da reprimenda correlata entre a confissão espontânea perante autoridade e a reincidência ou o agravamento da pena no patamar, não de 06 (seis) meses, mas de 1/6 (um sexto).

Documentação anexa (fls. 06 a 16).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim (fl. 17).

Instada a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, este foi pelo não conhecimento da presente ação e, no mérito correlato, pela improcedência (fls. 23 a 25).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno desta Corte.

Belém, 28 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A revisão criminal ¿é uma ação penal de natureza constitutiva e
sui generis
, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário¿ (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev.e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2014)

Esta demanda depende de prévio preparo. Entretanto, diante da declaração de pobreza constante na exordial, defiro o pedido de justiça gratuita (artigo 105, inciso VI, do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade, dou, então, conhecimento ao feito.

In casu
, insurge-se o requerente contra sentença condenatória, transitada em julgado, sob as assertivas: de que foram vagas e inespecíficas as fundamentações concernentes ao crime de receptação; de que houve
error in judicando
na dosimetria da punição a si imposta pela magistrada
a quo,
ao não compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão ou ao não observar a construção jurisprudencial em torno do incremento da pena em 1/6 (um sexto); de nulidade processual ante apreensão ilegal de celular que deu suporte à materialidade delitiva.

Pois bem.

Da sentença extraio fielmente (fl. 11, verso):
(...) Assim como Prova da materialidade do crime de receptação (art. 180, CP), encontram-se em Laudo Pericial e extrato do veículo objeto de crime às fls. 40/45, consignando ¿PLACA CLONADA¿.
Mais provas da autoria constam em audiência de instrução e julgamento, quando o réu afirma que a arma de fogo era de sua propriedade, que estava no veículo com suposto comparsa para empunhar a arma contra a vítima e subtrair o celular, assim como quando afirma que pagou valor irrisório (7 ou 10 mil reais) em um veículo Ford Ka ano 2019.
Não bastasse, consta prova documentada da autoria do delito de receptação conforme extrato de dados de celular acostado sobretudo às fls. 16/22 dos autos comprovando a ciência do réu quanto ao veículo ser produto de crime.
Diante disso, não restam dúvidas de que vítima e testemunha, narraram com minudências, de forma coerente e harmônica, a ocorrência dos fatos, deixando claro o modus operandi empregado pelo réu, que ademais, confessa o roubo com emprego de arma. E, também demonstra ciência quanto ao veículo em que estava ser produto de crime quando afirma que comprou por valor irrisório, sendo ainda comprovada a ciência do fato por extração telefônica de dados (fls. 11/35 e 69/70).

Daí, concluo que a julgadora

de primeira instância motivou, devida e suficientemente, seu convencimento, a partir da indicação das provas, cuja, agora, suscitada ilicitude de uma delas não restou, nos presentes autos, demonstrada.

Assim sendo, ilegalidade alguma a esse respeito, da condenação do requerente, é possível vislumbrar.

O mesmo digo no que tange à arguida compensação em segunda fase da dosimetria da pena; pois, conforme o texto, acima, transcrito, em nenhum momento asseverou a juíza de origem que o requerente confessou a autoria delitiva concernente ao crime de receptação; apenas deduziu de uma informação dada por este a conduta delitiva; tanto que, expôs no teor da decisão singular a seguinte fala do requerente: ¿Que não sabia que o carro era produto de crime¿ (fl. 12).

Nesse contexto, confronto à lei inexiste.

Com relação à aplicação da proporção de 1/2 (metade) no agravamento da pena, entretanto, é preciso reconhecer como comprovado erro técnico ou injustiça explícita do julgado, caracterizando, ainda que indiretamente, violação do texto e/ou vontade da lei (2014.04525711-18, 132.562, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-04-28, Publicado em 2014-04-30).

Eis trecho do sentenciado (fl. 13):
Art. 180 Código Penal:
A culpabilidade é comum à espécie; não registra antecedentes criminais
nos termos da Súmula 444 do STJ (¿
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), conforme fls. 83; sem informações quanto a conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não fugindo à espécie; as consequências dentro da espécie, e; a vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base privativa de liberdade em 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.
Não constam circunstâncias atenuantes, contudo consta uma circunstância agravante consistência na reincidência (art. 63, I, CP), visto constante do Sistema Libra transito em julgado anterior em processo no qual condenado o réu (processo n. 0001288-77.2017.8.14.0080), sendo o presente crime em apreciação praticado em 23/11/2019, pelo que aumento em 06 meses a pena, razão pela qual fica o réu condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 68 dias-multa, mantendo-se o valor já fixado.
Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, ¿c¿, do Código Penal, determino que a pena seja cumprida em regime inicial aberto, assim também já considerada a novel alteração trazida pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visto que consta prisão cautelar neste processo desde 25/11/2019 (fls. 06/07) até a presente data, somando-se 03 meses e 07 dias de prisão provisória.
Art. 69 Código Penal - ACÚMULO DE PENAS
Por fim, em observância ao art. 69 do Código Penal (cúmulo material), procedo ao somatório das penas supra aplicadas, pelo que fica o réu CRISTIANO SILVA DE LIMA definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos nos art 157, § 2º-A I, e art 180 do CP, a pena de 08 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 84 dias-multa, mantendo-se o valor já fixado, em regime inicial semi-aberto, conforme o disposto pelo art. 33, § 2º, ¿b¿, do Código Penal, considerada a novel alteração trazida pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração de regime), visto que consta prisão cautelar neste processo desde 25/11/2019 (fls. 06/07) até a presente data, somando-se 03 meses e 07 dias de prisão provisória.

Ora, ¿o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar superior a 1/6, pela agravante da reincidência, requer fundamento idôneo, não se prestando a tal a simples referência à existência de uma condenação definitiva por fato anterior¿ (HC 284.629/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016). Logo, é preciso reformar a decisão impugnada nesse aspecto, redimensionando a pena-intermediária do crime de receptação para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Consequentemente, a pena-definitiva por esse crime, porque ausente causa de aumento ou de diminuição, resulta em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao fato.

Pelo concurso material, portanto, considerando a punição pelo crime de roubo majorado, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, passo a pena total do apelante para 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente, no regime semiaberto, conforme aplicou a juíza
a quo
, mais 27 (vinte e sete) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e pela procedência, em parte, do pedido de revisão criminal, com a reanálise da individualização da pena do requerente, especialmente no que tange ao agravamento da pena no
quantum
de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator